Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710332-32.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. COLETES BALÍSTICOS. NOVO PRODUTO. inexecução do contrato. 1. A entrega de novo produto à Administração quando esta não tem competência para certificar a conformidade às especificações previstas no edital significa a não entrega do objeto contratado. 2. As penalidades impostas pelo descumprimento contratual são providas de maior rigor e não ofendem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 464 do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a realização de prova pericial. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa aplicada, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 464 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028